Tribunal: TJDFT
Processo: 0714845-44.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO DE TIPO. DESCONHECIMENTO DA IDADE DO ADOLESCENTE. CRIME FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo delito de corrupção de menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o desconhecimento da idade do adolescente configura erro de tipo apto a afastar a condenação pelo crime de corrupção de menores; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de regime inicial menos gravoso diante do quantum da pena e das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de corrupção de menores apresenta natureza formal e consuma-se com a simples participação do adolescente na prática delitiva, sendo irrelevante a efetiva demonstração de prejuízo moral ou a ciência do agente maior acerca da idade do comparsa.
4. A alegação de erro de tipo quanto à menoridade do adolescente exige prova concreta e inevitável do desconhecimento, ônus que incumbe à defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
5. As circunstâncias fáticas e probatórias demonstram que o réu mantinha vínculo prévio com o adolescente, afastando a tese de erro invencível e evidenciando, no mínimo, dolo eventual.
6. A fixação do regime inicial fechado mostra-se adequada diante da reincidência do réu, ainda que a pena seja inferior a oito anos, em consonância com o art. 33, § 2o, do Código Penal e com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 20, 33, § 2o, 59, 70 e 157, § 2o, II; CPP, arts. 156 e 386, VII; Lei no 8.069/1990 (ECA), art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 500; TJDFT, ApCrim 0002433-18.2018.8.07.0020, Segunda Turma Criminal, Rel. Des. Jair Soares, j. 31.07.2024; TJDFT, ApCrim 0708917-45.2021.8.07.0006, Primeira Turma Criminal, Rela. Desa. Leila Arlanch, j. 22.05.2024.